Tribunal: CARF
Processo: 13971.909217/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2017
CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SUPERADA POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero benefícios fiscais. Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de crédito presumido não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.909217/2018-89
ACÓRDÃO
1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEXPA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2017
CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE RECEITA DE
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SUPERADA
POR DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do
gênero "benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP
1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de
"crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independente das alterações introduzidas pela LC. no160/2017 ao
art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de recursos repetitivos nos RE’s
no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a aferição do
cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros
tipos de benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a
demonstração de sua concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se as
compensações até esse limite.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
2
em 26 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TEXPA LTDA visando reformar o
acórdão no 109-019.174, prolatado em 27/07/2023 pela 2a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade julgada. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2017
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o contribuinte
não comprova motivo de força maior ou fato/direito superveniente ou
contraposição de fatos/razões posteriormente trazidas aos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2017
DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. EXCLUSÃO DE
RECEITA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, quando o contribuinte alega que excluiu receita
de subvenção de investimento, porém não comprova o cumprimento das
condições e dos requisitos legais exigidos para não incidência de imposto de
renda e CSLL, quais sejam, comprovação de que as alegadas subvenções para
investimentos tenham sido concedidas como estímulo à implantação ou expansão
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
3
de empreendimentos econômicos, e, ainda, que as receitas recebidas a esse título
tenham sido registradas em reserva de lucros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de processo de Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
22507.71420.300118.1.3.04-9688, fls. 64/68, relativa à compensação de débitos com Crédito de
Pagamento a Maior referente ao pagamento de IRPJ-Lucro Real Trimestral efetuado em 31/10/2017,
código de receita 0220, período de apuração de 30/09/2017, no valor de R$ 864.720,91, e sendo o
crédito solicitado o valor de R$ 467.985,21.
A DRF, ao analisar o pleito, considerou-o improcedente sob o fundamento de
inexistência do crédito, haja vista o pagamento estar alocado a débito confessado pela Interessada.
Cientificada do despacho decisório, a ora Recorrente manifestou-se à DRJ alegando que
a DCTF do período tinha sido retificada para reduzir o valor do débito relativo ao 3o trimestre de 2017.
A retificação ocorreu em função do advento da Lei Complementar no 160/2017, o
crédito presumido passou a ser tido como subvenção para investimento e que a Interessada recebe o
benefício fiscal do estado de Santa Catarina.
Informou ainda em sua defesa que a disposição da Lei Complementar no 160/2017 teria
interpretação retroativa, de modo que a retificação da sua DCTF deveria ser acatada e o crédito
pleiteado ser reconhecido.
Inobstante a argumentação, a DRJ, conforme acórdão acima ementado, considerou a
manifestação de inconformidade improcedente.
Cientificado do acórdão da DRJ em 30/08/2023 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 87), a Recorrente apresentou em 27/09/2023 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 90) o recurso voluntário de fls. 91 a 101.
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que o crédito presumido do ICMS não é
receita tributável, posto não resultar em acréscimo patrimonial, mas sim renúncia fiscal do ente
federativo o que implica em redução de custo, apenas.
Cita que a tributação incidente sobre a alegada receita decorrente do crédito
presumido do ICMS viola os princípios do pacto federativo e da segurança jurídica, conforme
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar o EREsp no 1.517.492.
Acrescenta que o STJ, ao apreciar o tema repetitivo no 1.182, referendou o decidido
no EREsp no 1.517.492, dando a esta última decisão efeito repetitivo. E, diante do quanto ali
decidido, nos casos de crédito presumido do ICMS não se pode exigir o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Informa que em virtude de disposição regimental, este Conselho está obrigado a
aplicar decisões do STJ proferidas sob a sistemática de recursos repetitivos, de modo que, ao
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
4
contrário do decidido pela DRJ, não se pode exigir o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
Finaliza seu recurso apresentando os seguintes pedidos:
Pelo todo exposto, requer o deferimento desse recurso para reconhecer que:
a) Não há incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS, haja vista
que nesse caso não ocorre fato gerador desses tributos;
b) Não há incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS, haja vista
que essa tributação viola o pacto federativo e a segurança jurídica, conforme
definido em decisão com efeito repetitivo do STJ (Tema no 1.182) que deve ser
aplicada por esse tribunal administrativo;
c) Para essa não incidência dispensa-se o cumprimento dos requisitos do artigo 30
da Lei no 12.973/2014;
d) Houve pagamento indevido decorrente da indevida incidência de IRPJ sobre
esses créditos presumidos no 3o trimestre de 2017, estando corretos os créditos
informados e a compensação realizada, impondo-se a reforma do despacho
decisório que glosou esses créditos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – Mérito
Trata-se de processo de Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
22507.71420.300118.1.3.04-9688, fls. 64/68, relativa à compensação de débitos com Crédito de
Pagamento a Maior referente ao pagamento de IRPJ-Lucro Real Trimestral efetuado em 31/10/2017,
código de receita 0220, período de apuração de 30/09/2017, no valor de R$ 864.720,91, e sendo o
crédito solicitado o valor de R$ 467.985,21.
A DRF, ao analisar o pleito, considerou-o improcedente sob o fundamento de
inexistência do crédito, haja vista o pagamento estar alocado a débito confessado pela Interessada.
Cientificada do despacho decisório, a ora Recorrente manifestou-se à DRJ alegando que
a DCTF do período tinha sido retificada para reduzir o valor do débito relativo ao 3o trimestre de 2017.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
5
A retificação ocorreu em função do advento da Lei Complementar no 160/2017, a partir
de quando o crédito presumido passou a ser tido como subvenção para investimento e que ela recebe
este benefício fiscal do estado de Santa Catarina.
Informou ainda em sua defesa que a disposição da Lei Complementar no 160/2017 teria
interpretação retroativa, de modo que a retificação da sua DCTF deveria ser acatada e o crédito
pleiteado ser reconhecido.
Ainda assim, a DRJ considerou a manifestação improcedente, sustentando sua decisão
na Solução de Consulta Cosit no 22, de 18/03/2021, que impõe o cumprimento dos requisitos previstos
no art. 30 da LC no 160/2017 para o gozo do benefício de exclusão dos valores da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Como a Interessada não comprovou os requisitos, especialmente a natureza da
concessão feita pelo ente estadual e sua destinação como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos, bem como o registro dos valores em reserva de lucros. Veja-se:
14. Dessa forma, a contribuinte deveria ter comprovado que as alegadas
subvenções para investimentos tenham sido concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e, ainda, que as
receitas recebidas a esse título tenham sido registradas em reserva de lucros a
que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Porém,
nada disso foi comprovado.
Em sede recursal, a Recorrente sustenta que o crédito presumido do ICMS não é
receita tributável, posto não resultar em acréscimo patrimonial, mas sim renúncia fiscal do ente
federativo o que implica em redução de custo, apenas.
Cita que a tributação incidente sobre a alegada receita decorrente do crédito
presumido do ICMS viola os princípios do pacto federativo e da segurança jurídica, conforme
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar o EREsp no 1.517.492.
Acrescenta que o STJ, ao apreciar o tema repetitivo no 1.182, referendou o decidido
no EREsp no 1.517.492, dando a esta última decisão efeito repetitivo. E, diante do quanto ali
decidido, nos casos de crédito presumido do ICMS não se pode exigir o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Informa que em virtude de disposição regimental, este Conselho está obrigado a
aplicar decisões do STJ proferidas sob a sistemática de recursos repetitivos, de modo que, ao
contrário do decidido pela DRJ, não se pode exigir o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
A razão está com a Recorrente.
A matéria relacionada à tributação do crédito presumido do ICMS está pacificada no
âmbito deste Conselho desde a decisão proferida pelo STJ em relação ao tema no 1.182, que
referendou a aplicação à matéria do decidido no EREsp no 1.157.492/PR, que foi assim ementado:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
6
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS
CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DF CARF MF Fl. 3468 Original Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.891 -
CSRF/1a Turma Processo no 10600.720042/2014-69 SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL.
INVIABILIDADE.
PRETENSÃO
FUNDADA
EM
ATOS
INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO.
OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO.
OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE
ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI
APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO
COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de
ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
II – O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de
que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar
redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da
empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo
considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores
auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da
vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros.
III – Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo
acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a
União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no
exercício de sua competência tributária, outorgou.
IV – Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque
fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela
própria autoridade coatora nas informações prestadas.
V – O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a
distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização
estatal e por ela é condicionada.
VI – Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico
sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso
mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre
a União e os demais entes federados.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
7
VII – A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito
Federal a competência para instituir o ICMS – e, por consequência, outorgar
isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei
complementar.
VIII – A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais,
configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia
consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da
arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de
interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às
necessidades locais coletivas.
IX – A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal
estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação
e à igualdade, pedras de toque da Federação.
X – O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art.
3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das
desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao
permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus
ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI – Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro,
mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia
da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores
éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em
atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos
entes federados.
XII – O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo
Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança
jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da
norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada
imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro
figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando
inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o
preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII – A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com
aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer,
absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de
incidência.
XIV – Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e
Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
8
CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por
esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de
crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de
mercadorias e serviços.
XV – O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR,
assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora
ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino
final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda
mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos
presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.
XVI – Embargos de Divergência desprovidos.
Resta claro, da mera leitura da ementa acima reproduzida, que o crédito presumido
de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, de modo que não pode ser caracterizado
com renda ou lucro para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.
Em função do decidido pelo STJ, não deve ser exigido o cumprimento dos requisitos
existentes no art. 10 da Lei no 12.973/2014. Assim decidiu unanimemente a 1a turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão no 9101-006.891, de 04/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. NATUREZA DA SUBVENÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SUPERVENIÊNCIA DAS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LC No 160/2017. DISCUSSÃO SUPERADA POR
DECISÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não
estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independente das alterações
introduzidas pela LC. no160/2017 ao art. 30 da Lei 12.973/2012. O STJ em sede de
recursos repetitivos nos RE’s no 1.945.110/RS e no 1.987.158 firmou tese de que a
aferição do cumprimento dos requisitos do art. 30 Lei no 12.973/2012 deve se
restringir à constituição de reservas de incentivos, nos casos de outros tipos de
benefícios fiscais dos ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, não cabendo ser exigida a demonstração de sua
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.909217/2018-89
9
Por estes fundamentos, há de se prover o recurso voluntário.
3 – Conclusões
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito creditório de R$ 467.985,20, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 130
DF CARF MF
Original